Tribunal: TJMT
Processo: 1029039-84.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029039-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - CPF: 402.731.698-31 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos Materiais. Preliminar De Ausência De
Dialeticidade Rejeitada. Oscilação Na Rede Elétrica. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Ausência De Nexo Causal Em Relação A Uma Segurada E Comprovação Em Relação A Outra Segurada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível
em virtude da
sentença que julgou improcedente
os pedidos formulados em
ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada
por seguradora
contra
concessionária de energia elétrica,
visando à restituição dos valores pagos a seguradas em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade;
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica capaz de ensejar o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora às seguradas; e
iii
) saber se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária em relação a cada segurada.

III.
Razões De Decidir

3.
O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois
apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

5.
Em relação
à
primeir
a
segurad
a
cujo sinistro foi contestado pela concessionária com base em relatório técnico elaborado nos parâmetros da ANEEL, não restou comprovado o nexo causal, pois o laudo apresentado pela seguradora era unilateral e não afastou a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora.

6.
Em relação à segunda segurada, a concessionária não produziu prova técnica sobre a inexistência de oscilação na data do sinistro, enquanto a seguradora juntou apólice, comprovantes do sinistro e laudos técnicos de oficina especializada, que constituíram início razoável de prova, suficientes para o deferimento do pedido de ressarcimento, conforme entendimento da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

7.
A inexistência de prova técnica conclusiva sobre o nexo causal e a configuração de força maior afastam o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"

1. Preenche o requisito da dialeticidade o recurso que enfrenta de modo suficiente os fundamentos da sentença.
2
. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.
3
. Laudos unilaterais e sem respaldo técnico suficiente não afastam a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora.
4
. Em havendo início de prova do dano e do nexo causal, e não sendo a concessionária capaz de comprovar a regularidade do serviço no período do sinistro, é devida a restituição do valor pago a título de indenização securitária."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 373, I e II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019
;

TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1029039-84.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI Seguros do Brasil S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

ajuizada
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante, em síntese, que firmou contrato de seguro com as seguradas Alessandra de Bona e Maria de Lourdes Valente
Oldoni
, e que, após pagamento das respectivas indenizações por danos causados por oscilações de energia, passou a ter direito de regresso contra a concessionária de energia.

Alega que os laudos técnicos e documentos anexados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação regressiva.

Em contrarrazões, a parte Apelada sustenta, em preliminar, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada
, em suas contrarrazões, sustenta, em preliminar, a ausência de dialeticidade no
Apelo,

sob o argumento de que a insurgência recursal não teria enfrentado os fundamentos da sentença, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito,
ao examinar
as razões recursais, constata-se que a Apelante combate, de maneira suficiente, o fundamento central da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de ressarcimento, expondo os fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificariam a reforma da decisão. O recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

HDI Seguros do Brasil S.A.
ajuizou ação em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
objetivando o ressarcimento dos valores pagos a
s
seguradas Alessandra de Bona e Maria de Lourdes Valente
Oldoni
, decorrentes de danos elétricos supostamente provocados por oscilações na rede fornecida pela concessionária, nos dias 22/10/2020 e 21/11/2020. Foram acostados à inicial apólices de seguro, avisos de sinistro, comprovantes de pagamento e laudos técnicos.

Requereu a condenação da concessionária ao pagamento do total desembolsado a título de indenização securitária.

Em defesa,
a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou, em preliminar, falta de documentos essenciais à propositura da ação, além de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.

No mérito, contestou o nexo causal entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço, destacando que os laudos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de robustez técnica, e apresentou relatório técnico da EMT, elaborado segundo parâmetros da ANEEL, que não identificou qualquer anormalidade operacional ou oscilação no fornecimento à unidade consumidora da segurada na data do sinistro.

O Julgador a quo concluiu serem improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os laudos técnicos apresentados foram unilaterais, sem metodologia adequada e sem observância ao contraditório, não se prestando, portanto, a comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a atuação da concessionária.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a
ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

De
sde log
o, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária
de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a ausência de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere à segurada Maria de Lourdes Valente
Oldoni
, observo que a Seguradora instruiu sua pretensão com laudo técnico elaborado de forma unilateral, no qual aponta que a causa dos danos teria decorrido de uma sobrecarga na rede elétrica, supostamente em razão de queda de energia, resultando na queima de componentes de equipamentos eletroeletrônicos, conforme relatado na abertura do sinistro. No entanto, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, especialmente porque a Requerida fez prova em sentido contrário, mediante relatório técnico detalhado, o qual atesta a regularidade do fornecimento de energia à unidade consumidora na data do suposto sinistro
.

Por sua vez, a parte Ré foi diligente ao juntar aos autos o Relatório Técnico elaborado pela Energisa Mato
Grosso, segundo os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, em que se constatou a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, na data e local do alegado sinistro
.

O relatório registra que, durante o período analisado, não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, tampouco desligamentos, variações de tensão ou qualquer anormalidade operacional capaz de ocasionar danos aos equipamentos elétricos da autora. Ressalte-se, ainda, que inexistem registros de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador, e tampouco intervenções ou manutenções na rede naquele
intervalo.

Ademais
, além de não haver registros de oscilações, interrupções ou perturbações internas no fornecimento de energia elétrica, não constam dos autos informações técnicas sobre a ocorrência de eventos externos, como descargas atmosféricas ou intempéries, capazes de comprometer a normalidade do sistema no período analisado.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente
auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas em relação ao sinistro da segurada Maria de Lourdes Valente
Oldoni
, que se restringiu à apresentação de laudo unilateral e documentos internos, sem o necessário rigor técnico e metodológico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatório técnico elaborado pela concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão
,
este Tribunal
tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo
causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da
concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 22/04/2025)

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-
47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório
, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação a Maria de Lourdes Valente
Oldoni
.

Por outro lado, quanto a
segurada

Alessandra de Bona
, denota-se que, na peça defensiva, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. limitou-se a afirmar que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, sob o argumento de que os documentos apresentados pela
A
utora não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Ressalte-se que o Relatório Técnico elaborado pela Energisa Mato Grosso – EMT apresenta análise exclusivamente direcionada à unidade consumidora vinculada à Maria de Lourdes Valente
Oldoni
, limitando-se à verificação de eventos, oscilações de tensão, interrupções e ordens de serviço relativas a essa consumidora. Não há, em qualquer passagem do referido relatório, menção ou avaliação específica acerca de eventual dano alegado por Alessandra de Bona, tampouco
registro de unidade consumidora a ela associada, de modo que a perícia técnica não abrangeu, de forma expressa ou implícita, a situação da referida parte.

De outro norte, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos a apólice de seguro (n. 1400973979)

firmada com a segurada Alessandra de Bona, o registro do sinistro, comprovante do valor indenizado e respectivo recibo de pagamento
no montante de
R$ 2.715,00, além de documentação referente aos equipamentos atingidos, consistindo em laudos, declarações técnicas e orçamentos, os quais relatam que bens eletroeletrônicos apresentaram avarias atribuídas a oscilação ou queda de energia elétrica na data do sinistro
.

Ainda que os documentos apresentados pela segurada, consistentes em declarações técnicas, laudos simplificados e orçamentos fornecidos por oficinas especializadas, tenham natureza unilateral, tais elementos constituem indício razoável de prova do alegado, sobretudo por haver descrição circunstanciada dos danos e indicação de que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas
especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Desse modo, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – consubstanciada na oscilação de energia elétrica – e o dano experimentado pela Seguradora, impõe-se a condenação da concessionária à restituição do valor pago a título de indenização securitária em relação à segurada Alessandra de Bona.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...]. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original).

Com essas considerações,
dou parcial p
rovimento ao Recurso

interposto por HDI Seguros do Brasil S.A., para reconhecer o direito de ressarcimento no valor de R$ 2.715,00
(dois mil setecentos e quinze reais)
, referente à indenização paga à segurada Alessandra de Bona
.
Por conseguinte,
mantenho
os demais termos da sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantidos os percentuais fixados na sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025